Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-16.2015.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-16.2015.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA JOSE DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES REITERADAS E OSCILAÇÕES DE TENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO.

Ação indenizatória movida por consumidores residentes em zona rural em face da COELBA, decorrente de falhas sistemáticas no fornecimento de energia elétrica, culminando em sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor.

Apelo da concessionária visando a reforma integral do julgado sob alegação de inexistência de prova de falha, observância aos limites da ANEEL e ausência de abalo moral, ou, sucessivamente, a redução do valor indenizatório e a modificação da incidência dos juros e correção.

Responsabilidade objetiva configurada pela violação ao dever de continuidade e qualidade do serviço essencial (arts. 14 e 22 do CDC), corroborada por prova pericial que atestou oscilações na rede e pela ausência de provas de excludentes de responsabilidade pela ré.

Caracterização do dano moral diante de interrupções prolongadas que atingiram períodos de até quinze dias, superando o mero dissabor cotidiano e autorizando a manutenção do quantum indenitário e dos termos iniciais dos encargos legais conforme fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei nº 8.078/90. Art. 22 da Lei nº 8.078/90. Art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000077-16.2015.8.05.0148
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA JOSE DA CRUZ SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora